Tribunal: TCU
Processo: 031.403/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades identificadas nos investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Saúde (FIP Saúde). (Acórdão 1771/2021-P) TC 010.402/2020-9

Inteiro teor:
Acórdão 337/2026-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Processo Acórdão TCU 1.771/20021-Plenário , peça 2, proferido no bojo do processo TC Processo 010.402/2020-9 , originário de Representação da então SecexFinanças, com o objetivo de apurar indício de dano aos cofres do Postalis Instituto de Previdência Complementar em decorrência de aplicação financeira no Fundo de Investimento em Participações em Saúde (FIP Saúde), realizados diretamente e por meio de outros fundos (FIM FL Dourado e FL Pegasus). Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, peças 129 a 131, e pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 132; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU apontam que há duplicidade de autuação, pois outros dois processos, autuados em atendimento aos itens "e.1" e "e.2" do Acórdão 1315/2022-TCU-Plenário , possuem o mesmo objeto e estão em estágios mais avançados (TC Processo 013.401/2022-0 , relativo a possíveis irregularidades referentes ao FIP Saúde; e TC Processo 013.417/2022-3 , relativo a possíveis irregularidades referentes ao FIM FL Dourado e ao FIM FL Pegasus); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos propôs o apensamento deste processo ao TC Processo 013.401/2022-0 e ao TC Processo 013.417/2022-3 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; Considerando, todavia, que o Ministério Público junto ao TCU diverge parcialmente, apontando que o apensamento não seria processualmente viável, conforme a Resolução-TCU 259/2014, que prevê apenas um processo principal; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU sugere que a AudBancos analise quais documentos deste processo seriam úteis para os processos TC Processo 013.401/2022-0 e TC Processo 013.417/2022-3 e providencie a juntada de cópias, garantindo o contraditório e a ampla defesa caso novos documentos sejam adicionados aos processos em andamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, 201, § 1o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em: a) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos que analise quais documentos deste processo seriam úteis para cada um dos processos TC Processo 013.401/2022-0 e TC Processo 013.417/2022-3 e providencie a juntada de cópias, garantindo o contraditório e a ampla defesa caso novos documentos sejam adicionados aos processos em andamento; b) arquivar estes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autuados em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.403/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.